Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BTN. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS APLICAVEIS.

1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%.

2. O juízo na origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido. Para tanto, afastou as preliminares ventiladas e indeferiu as alegações quanto à incidência dos juros, à prescrição do dever de apresentação dos documentos e à inexistência de crédito.

3. O Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento defendendo as seguintes preliminares: carência de ação; ausência do interesse de agir; ilegitimidade ativa; ilegitimidade passiva para a causa; incompetência da justiça estadual; chamamento ao processo; inépcia da inicial. No mérito, repete a argumentação sobre a necessidade de intervenção de terceiro (União e Bacen como devedores solidários), defende a inaplicabilidade do CDC e a incidência de juros de mora conforme a regra da Fazenda Pública.

4. Preliminares. 4.1) Carência de ação. O banco defende a necessidade de comprovação da quitação efetiva dos financiamentos. A irresignação não procede, já que a parte comprovou o indício do direito pleiteado, já que a inexistência de provas leva à improcedência dos pedidos e não à extinção dos autos; 4. 2) Ausência do interesse de agir. O agravante sustenta que o recurso utilizado não teve vinculação à poupança. Da forma como narrada a preliminar se mistura com o mérito, já que a utilização ou não de recurso leva à improcedência do direito e não à extinção da ação; 4.3) Ilegitimidade ativa. Não há razão em desconsiderar o espólio como parte legítima, já que os direitos pessoais se estendem aos herdeiros necessários; 4.4) Ilegitimidade passiva. No julgamento do REsp n. 1.319.232/PR, o STJ entendeu pela solidariedade entre o Banco do Brasil e a União Federal, motivo pelo qual cabe ao credor escolher de quem demandar a totalidade da dívida; 4.5) Incompetência da justiça estadual. A preliminar não procede, já que nas obrigações solidárias é facultado ao credor cobrar a totalidade da dívida de quaisquer dos devedores. No caso dos autos, houve a opção de ajuizamento contra o Banco do Brasil, daí a competência da justiça estadual; 4.6) Chamamento ao processo. O litisconsórcio é facultativo e não necessário, já que cada devedor solidário deve a totalidade da dívida; 4.7) Inépcia da inicial. Trata-se de execução provisória de sentença e não de ação de conhecimento, de modo a não haver falar em produção de provas nesta fase processual. Preliminares afastadas.

5. O agravante sustenta também a existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e o prazo prescricional para ação de cobrança. Entendo que as instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados, que é de 20 anos segundo o art. 177 do CC/16. Além disso, não há falar em prescrição, tendo em vista que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a prescrição do direito de execução de sentença coletiva se dá em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016). Prejudiciais afastadas.

6. Quanto à aplicação do CDC, o Superior Tribunal de Justiça admite a sua incidência nas relações jurídicas entre agricultores rurais e instituições bancárias (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). No caso dos autos, verifico que a cédula de crédito foi firmada em 10/06/1992, após a vigência do CDC. Além disso, a lei autoriza a determinação para que sejam fornecidas as informações relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que detenham, assinando-lhes prazo razoável (art. 772, III, do CPC).

7. Quanto às alegações à aplicabilidade dos juros pelo regramento da Fazenda Pública, com razão o juízo na origem ao afastar a incidência de juros de mora previstos na Lei n. 9.494/97, devendo ser observado o disposto no acórdão que decidiu o REsp 1.319.232/DF sem, contudo, a alteração advinda do julgamento dos EREsp 1.319.232/DF, incidindo juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e, a partir de então, 1% (um por cento) ao mês.

8. A respeito dos juros de mora a partir da data da citação da liquidação da sentença ou a partir da citação da ação coletiva, com razão o juízo na origem: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões”.

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.